Tribunal: STF
Processo: ARE 1557019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO - PROER. CRITÉRIO DE PAGAMENTO DOS JUROS DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO PROER. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. CONVERSÃO DOS DEPOSITOS EM RENDA PARA O BACEN DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Inicialmente, conheço do agravo retido, eis que a parte requereu expressamente sua apreciação pelo Tribunal nas razões da apelação (CPC/1973, art. 523, § 1º). Considerando, porém, a complexidade do trabalho pericial elaborado, que envolveu a análise de 12 (doze) volumes de documentos encadernados, os valores envolvidos na demanda, bem como o fato de interesse público, merece prosperar a decisão agravada que prorrogou o prazo por mais dez dias. Agravo retido não provido. 2. Através do programa PROER, a instituição financeira problemática era dividida em duas: o good bank e o bad bank. A parte boa, good bank, era alienada a outra instituição financeira, que prosseguia na atividade bancária com a clientela do banco antigo, enquanto a bad bank ficava submetida à liquidação extrajudicial. Portanto, é a massa falida desses bancos a devedora do PROER. 3. Discute-se nos autos os reflexos tributários ligados aos critérios aplicáveis à escrituração contábil da instituição financeira quando submetida ao regime de liquidação extrajudicial, com ressarcimento do valor recolhido a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, uma vez que o BACEN optou por medida discricionária pela segregação de ativo e passivo com divergentes critérios de atualização, entre TR (passivo) e valor de mercado (ativos). 4. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 914.617/PE consolidou o entendimento de que os créditos de titularidade do Banco Central do Brasil decorrentes dos financiamentos concedidos a instituições financeiras participantes do programa devem ser atualizados mediante incidência dos encargos convencionados, em razão do critério da especialidade. 5. Em homenagem aos princípios constitucionais da isonomia, da boa-fé, da legalidade e da impessoalidade, os custos com o pagamento do passivo do PROER, como são os decorrentes com garantias com títulos públicos, devem ser representativos de despesas, atualizadas sempre pelo critério do valor de mercado, de 1996 a 2005, como estabelecido pelo Banco Central para os fins de contabilização. 6. É, portanto, direito da parte apelante não se sujeitar ao pagamento de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, segundo apuração de cálculo de correção do passivo da TR, a eliminar a apuração de lucro tributável nos anos questionados (1996/2005). 7. Relativamente à prescrição, o Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. 8. Quanto à compensação, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a lei que rege a compensação tributária é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se, no entanto, o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores. Precedente (REsp nº 1.137738/SP – Rel. Min. Luiz Fux – STJ – Primeira Seção – Unânime – DJe 1º/02/2010). Aplicável, ainda, o disposto no art. 170-A do CTN. 9. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Permanecem convertidos em receita para o Banco Central os valores já depositados em juízo e não devidos a título de imposto de renda. A uma, porque somente foi deferido depois das manifestações da União (Fazenda Nacional) e do Banco Econômico pela sua concordância. A duas, porque tal medida levou em consideração o fato de que o prejuízo maior à economia pública ocorrerá caso a liberação do depósito judicial em favor do Banco Central não se concretize. 11. A condenação em verba honorária deve estar em conformidade com o disposto no art. 20, §4º, do CPC, devendo ser fixada mediante juízo de equidade, com modicidade; observada, todavia, a justa remuneração dos procuradores. Nesse sentido, os honorários de advogado devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (VC=R$200.000,00), em desfavor da Fazenda Nacional. 12. Agravo retido não provido. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI; 37; 150, I e II; e 153, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Apuração de lucro real e dedução de créditos com exigibilidade suspensa. Leis nºs 8.541/92 e 8.981/95. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado no sentido de que a controvérsia envolvendo a apuração de lucro real e a dedução de créditos com exigibilidade suspensa, nos moldes das Leis nºs 8.541/92 e 8.981/95, se insere no campo infraconstitucional. Assim sendo, eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 505.508-segundo-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho anteriormente proferido e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente